Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CULPABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta incriminada, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu no cometimento do crime. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, só cabendo o agravamento quando a conduta desborda do normal, quando o agente vai além do que seria necessário para a realização do tipo pretendido.
2. No caso, o juiz singular fundamentou a valoração negativa dessa circunstância judicial com base na reiteração delitiva do agente, fato que, além de ser externo à conduta em si, foi devidamente considerado para valorar negativamente os antecedentes, configurando evidente bis in idem.
3. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. Diante da quantidade de entorpecentes apreendidos (117,21g) de maconha, não se justifica a valoração negativa referente a circunstância especial prevista no art. 42 da LAD.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.